Tribunal: TJES
Processo: 5008567-96.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008567-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALBANY PEREIRA FEU

AGRAVADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (DECRETO-LEI Nº 911/69). ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DE EFETIVA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO SE ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. DECISÃO QUE CONCEDEU A LIMINAR MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Demonstrado pela parte autora, ora agravada, os requisitos para concessão da liminar de busca e apreensão do veículo decorrente do inadimplemento do contrato de alienação fiduciária, não logrou o recorrente infirmar a fundamentação adotada pelo magistrado
“a quo”
.
2.
Na hipótese dos autos, vê-se que a notificação extrajudicial enviada pela instituição financeira foi direcionada ao endereço de domicílio do devedor, idêntico ao constante do contrato sendo desnecessária a efetiva entrega da correspondência, à luz da jurisprudência atual sobre o tema. Precedentes.
3.
Não logrou a recorrente trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008567-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALBANY PEREIRA FEU

Advogado do(a) AGRAVANTE: NILZA LOPES PACHECO - MG104289
AGRAVADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

Advogados do(a) AGRAVADO: RODRIGO FRASSETTO GOES - ES23024-A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - SC8927-A, ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - ES24239-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória que deferiu o pedido liminar formulado pela ora agravada de busca e apreensão do veículo, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69.

O agravante se irresigna sustentando, basicamente: a) fazer jus à gratuidade de justiça; b) que se equivocou o juízo diante do não preenchimento dos requisitos legais para concessão da medida; c) que a não juntada do contrato firmado impede a verificação do endereço do consumidor, o que descaracterizaria a mora; d) que a notificação extrajudicial acostada pela agravada na origem não é válida, eis que não fora entregue.

Em análise perfunctória restou indeferido o pedido de concessão do efeito suspensivo por carecerem de robustez as arguições da recorrente.

Pois bem. Neste momento, em análise exauriente da questão, alcanço o mesmo entendimento, eis que as razões recursais não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo juízo primevo, que merece prevalecer. Explico.

Quanto à concessão da gratuidade de justiça, o pedido formulado pelo ora agravante em contestação apresentada nos autos originários ainda não foi apreciado pelo magistrado “a quo”, razão pela qual, a fim de evitar supressão de instância, restou autorizado tão somente o processamento do presente recurso independente do recolhimento do preparo.

Quanto à questão de fundo, entendo ter sido demonstrado pela parte autora, ora agravada, os requisitos para concessão da liminar de busca e apreensão do veículo decorrente do inadimplemento do contrato de alienação fiduciária, não tendo o recorrente logrado infirmar a fundamentação.

No caso, a notificação extrajudicial enviada pela instituição financeira foi direcionada ao endereço indicado pela devedora no contrato, mas não chegou a ser entregue, pois o Aviso de Recebimento (AR), após três tentativas de entrega, retornou com a informação “AUSENTE”.

Não há amparo na alegação da parte agravante de que a ação de busca e apreensão teria vindo desacompanhada do contrato firmado, eis que o referido documento constou no ID 43744770, de onde se extrai o mesmo endereço para qual enviada a notificação (ID 43744772).

De início, insta destacar que o Decreto-Lei nº 911/69 dispõe:

Art.2º [...]

§2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

O entendimento jurisprudencial já caminhava no sentido de que, para fins de comprovação da constituição em mora, é válida a notificação enviada por via postal, com aviso de recebimento, no endereço indicado pelo consumidor no contrato, dispensando-se a assinatura do devedor, entretanto, ainda se exigia a efetiva entrega.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento vinculante no REsp 1.951.662/RS (Tema nº 1.132), julgado sob rito dos recursos repetitivos com o seguinte teor:

Tema Repetitivo nº 1.132

Tese firmada:

"Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Desta feita, basta o envio da notificação por via postal, com aviso de recebimento, no endereço indicado pelo consumidor no contrato, não sendo necessária a prova do efetivo recebimento, por entender-se má-fé a postura do consumidor que não informa à instituição financeira a alteração de endereço.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR CONSIDERADA VÁLIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O c. STJ já uniformizou posicionamento na hipótese em que a Notificação Extrajudicial foi devidamente enviada para o endereço fornecido pelo devedor no contrato firmado entre as partes, e apesar de ter retornado frustrada por motivo de mudou-se, deve ser considerada válida para fins de constituição em mora do devedor que deixou de informar a mudança de seu domicílio. Precedentes. 2. Recurso desprovido. (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5004452-37.2021.8.08.0000 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Data: 03/Feb/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO. NÃO ENTREGUE. MOTIVO. MUDOU-SE. VALIDADE DO ENVIO DO AR NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. VERIFICADA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Sabe-se que a comprovação da mora é imprescindível à ação de busca e apreensão, conforme enuncia a Súmula nº 72 do STJ. 2. O entendimento jurisprudencial perfilha no sentido de que, para fins de comprovação da constituição em mora, é válida a notificação enviada por via postal, com aviso de recebimento, no endereço indicado pelo consumidor no contrato, não sendo necessária a prova do recebimento desta pelo devedor. 3. Nessas hipóteses específicas, a Corte Cidadã considerou a ocorrência de má-fé por parte do consumidor, que não informou a alteração de endereço à instituição financeira, a qual não disporia de meios para obter a referida informação. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5011409-20.2022.8.08.0000 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO Data: 28/Mar/2023)

Dessa forma, entende-se pela validade da notificação extrajudicial efetuada pela recorrente.

Assim, não logrou a parte recorrente trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário, principalmente diante da demonstração pela parte Requerente, aqui agravada, na origem, do preenchimento dos requisitos legais para obtenção da medida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 02.09.2024 a 06.09.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.